Tribunal: TJES
Processo: 5023422-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023422-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR(A):

HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que acolheu embargos à execução fiscal para anular Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o fundamento de que a empresa executada seria parte ilegítima, por atuar como mera intermediária em serviços turísticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediária de serviços turísticos detém legitimidade passiva para responder por multa administrativa originada de descumprimento de acordo firmado perante o PROCON; e (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à gravidade da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa fornecedora ao comparecer à audiência de conciliação e transigir atrai para si a responsabilidade pelo cumprimento do pactuado, não podendo arguir a condição de "mera intermediária" após constatado o inadimplemento da obrigação assumida.

4. Aplica-se a Teoria da Aparência às relações consumeristas, de modo que a empresa que disponibiliza estrutura tecnológica e de pagamento para a concretização do negócio integra a cadeia de fornecimento como face visível do serviço perante o consumidor.

5. O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, permitindo-se a reavaliação do montante da penalidade quando verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação de multa de R$ 38.181,59 por descumprimento de acordo de restituição de R$ 694,00 a um único consumidor configura desproporcionalidade, justificando a redução do valor para R$ 5.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 18, 48 e 57; CPC, art. 784, II; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/2003, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.784.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp nº 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJES, ApCiv nº 5012000-07.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
DECOLAR.COM LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se a invalidação da CDA nº 8.706/2022 e a consequente extinção da Execução Fiscal nº 5017373-82.2023.8.08.0024, sob o fundamento de que a empresa apelada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que atuou como mera intermediária na venda de serviços turísticos e não praticou ilícito.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve erro de premissa fática ao desconsiderar que a multa administrativa não decorreu do cancelamento do contrato, mas sim do descumprimento de acordo firmado pela própria empresa perante o PROCON Municipal de Vitória;
(ii)
a legitimidade passiva da apelada é manifesta, pois a sanção pecuniária deriva do inadimplemento de obrigação assumida voluntariamente em audiência de conciliação, da qual saiu ciente da incidência de cláusula penal;
(iii)
a empresa responde objetiva e solidariamente por integrar a cadeia de consumo, atuando na intermediação de negócios e pagamentos, atraindo a incidência dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
deve ser mantida a higidez da CDA e da multa aplicada, porquanto a presunção de legitimidade e certeza do título executivo não foi elidida, estando o ato administrativo em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

Após examinar com acuidade os presentes autos, as provas documentais colacionadas e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a r. sentença merece ser reformada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva da empresa apelada no âmbito da execução de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, bem como a legalidade e a adequação do valor da sanção imposta em face do descumprimento de acordo firmado em sede administrativa.

1. Da (i)legitimidade passiva da apelada.

Ressalta-se, de início, que o juízo de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a apelada agiu como mera intermediária e que a rescisão contratual fora realizada a pedido do consumidor.

Contudo, compulsando o processo administrativo que deu origem à referida multa (id. 17388128), observa-se que, em 04/12/2014, a apelada compareceu à audiência de conciliação e comprometeu-se, por mera liberalidade e para solucionar a reclamação nº 0114-009.964-2, a restituir ao consumidor André Lerbach Teixeira a quantia de R$ 694,00 no prazo de 15 dias (id. 17388128, fl. 25).

Entretanto, tal acordo foi descumprido, conforme certificado pelo órgão administrativo em 07/01/2015 (id. 17388128, fl. 37), o que gerou a lavratura do Auto de Infração nº 188/2021.

Dessa forma,
a premissa de que a empresa é mera intermediária não subsiste
no caso concreto para fins de afastar sua responsabilidade administrativa, pois
a sanção não se vincula à falha no serviço de hospedagem em si, mas ao inadimplemento de transação firmada com o consumidor.

Desse modo, ao comparecer à audiência e transigir, a fornecedora atraiu para si o ônus do cumprimento do pactuado, não podendo, após a constatação do inadimplemento, arguir a sua condição de "mera intermediária" para se furtar à sanção decorrente de sua conduta.

Ademais, apenas a título de argumento de reforço, sob a ótica da Teoria da Aparência que permeia as relações consumeristas, a apelada não atua como simples canal de comunicação, mas disponibiliza toda a estrutura tecnológica e de pagamento necessária para a concretização do negócio, de modo que, perante o consumidor, a empresa apresenta-se como a face visível da prestação do serviço, o que a integra indissociavelmente na cadeia de fornecimento, devendo ser responsabilizada pelos atos praticados na referida relação jurídica.

Em igual sentido já decidiu este E. TJES,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE PROCON – INCLUSÃO DO PROCON MUNICIPAL NO POLO PASSIVO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – POSSIBILIDADE – ASSUNÇÃO DO POLO PASSIVO ACORDO FIRMADO PELOS FORNECEDORES – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DE UM DOS FORNECEDORES – SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO CDC – VÍCIO DO PRODUTO – SOLIDARIEDADE APLICÁVEL À INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. Correta a manutenção do Apelante no polo passivo da demanda, seja porque foi incluído no polo passivo quando do ajuizamento da inicial, seja porque ingressou espontaneamente ao feito, com a angularização do polo passivo, e apresentou todas as manifestações ao longo da tramitação processual, não tendo ocorrido qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3. O acordo firmado perante o órgão administrativo abrange ambos os fornecedores dos produtos e/ou serviço, indistintamente, de modo que o seu descumprimento atinge também a todos os que integram a relação consumerista.

4. Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a solidariedade e a responsabilidade objetiva previstas no Diploma Consumerista são aplicáveis às multas administrativas do Procon. (REsp n. 1.784.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 20/8/2020.)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, ApCiv 0038599-78.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 13/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]

2. Alegar a ilegitimidade passiva com base em suposta ausência de relação com a infração consumerista não tem o condão de afastar a responsabilidade por um ato de desobediência à convocação legal da autoridade administrativa, de forma que a empresa, ainda que tenha transferido a responsabilidade pela fabricação ou comercialização, não pode se eximir da obrigação de atender a uma convocação oficial, sendo de sua responsabilidade a comunicação e a representação perante o órgão público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
[...]

5. O valor da multa de R$ 72.977,41 (setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), imposta em razão de desobediência administrativa, se mostra excessivo, sendo adequada a sua redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor razoável para a finalidade da sanção.

6. Recursos desprovidos.

(TJES, ApCiv 5003719-91.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 11/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE TAXAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teoria da aparência é aplicável nas relações consumeristas, permitindo a imputação de responsabilidade a empresas que, embora juridicamente distintas, atuem de forma conjunta e indissociável aos olhos do consumidor;

2. Constatou-se, a partir dos documentos bancários e, inclusive, da carta de preposição, a indicação do Banco Itaú S.A. como integrante da relação jurídica e do grupo econômico, devendo, portanto, ser reconhecida sua legitimidade passiva;

3. Reconhecida a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, do Seguro de Proteção Financeira e das Despesas com Serviços de Terceiros, justificando-se a aplicação de sanção administrativa, com a redução de seu valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, ApCiv 5000285-36.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 05/11/2025)

Sendo assim,
mostra-se necessária a reforma da r. sentença objurgada para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa apelada
.

Superada a questão da ilegitimidade passiva da apelada, passo à análise da legalidade da multa aplicada pela apelante.

2. Da fundamentação da decisão administrativa.

No que tange à alegada
ausência de fundamentação da decisão administrativa
, verifico que esta não merece prosperar, haja vista que, da Notificação de Autuação n° 188/2021, consta expressamente a razão da aplicação da penalidade e o dispositivo legal infringido,
in litteris
:

“2.3. DO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO:

Analisando os autos, verifica-se que a DECOLAR.COM LTDA firmou acordo com o consumidor em audiência de conciliação realizada em 04/12/2014, conforme termo de audiência à fl. 25 dos autos. Vale ressaltar que o termo de audiência emitido por este Órgão, uma vez assinado pelas partes, e pelo conciliador, faz título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, CPC/2015.

E, aos 07/01/2015, o reclamante compareceu a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor informando que a reclamada não cumpriu com o que foi acordado em audiência, conforme certidão verificada à fl. 37 dos autos.

Assim, ao descumprir com a obrigação assumida perante este Órgão, a reclamada infringiu de forma clara o artigo 48 do CDC, o qual versa:

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Desse modo, ao descumprir a promessa firmada perante este Órgão a reclamada violou as normas de direito do consumidor, estando sujeita à aplicação da sanção administrativa correspondente à prática infrativa.”

3. Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado,
no que tange ao
quantum
da multa, assiste razão à executada ao invocar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.
2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto Municipal nº 11.738. Vale conferir (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Nesse contexto, verifica-se que a multa administrativa foi originalmente fixada em R$ 38.181,59, valor que, após as atualizações legais, ultrapassa a monta de R$ 60.000,00.

Confrontando tal penalidade com a vantagem econômica em discussão —
uma restituição de R$ 694,00 devida a um único consumidor
—, verifica-se evidente desproporcionalidade entre a conduta e a punição, de modo que, embora a condição econômica da infratora e o caráter pedagógico da multa justifiquem uma sanção relevante, o valor arbitrado na esfera administrativa excede os limites da razoabilidade.

Além disso, entendo que a fixação da pena baseada preponderantemente na capacidade econômica do fornecedor, desconsiderando-se a ausência gravidade concreta da infração e da vantagem auferida, resulta em enriquecimento sem causa da Administração.

Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, este E. TJES decidiu pela redução da multa aplicada pelo Procon, fixando os seguintes parâmetros,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] 4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo. 5 . A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.
6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada. 7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...]. (TJES, ApCiv: 00096248020158080024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 23/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DO ATO AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO. VRTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, no valor original de 13.718 VRTEs, decorrente do descumprimento de acordo firmado em reclamação individual de consumidor (atraso no pagamento de sinistro). O recorrente pleiteia a anulação do ato administrativo por ausência de motivação, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
da sanção por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a aplicação da Taxa SELIC. [...] 4. É lícito ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, incluindo a análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
da multa, sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo ou violação à separação dos poderes.
5. O valor da multa originalmente fixado (13.718 VRTEs) revela-se excessivo e desproporcional à gravidade concreta da infração (descumprimento de acordo em reclamação individual única, que foi posteriormente resolvida). Embora a capacidade econômica da infratora justifique sanção relevante, o montante deve ser redimensionado para atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa da Administração. Redução da multa para 1.200 (mil e duzentos) VRTEs, em linha com os precedentes deste Tribunal.
[...] (TJES, ApCiv RemNec 5012000-07.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.
ALDARY NUNES JUNIOR, 10/03/2026).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA – SERVIÇOS DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 2 - No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.
3 - Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
4 – Recurso parcialmente provido (TJES, ApCiv 5001697-07.2017.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 07/05/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 3- O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.
4- Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que as razões recursais de ambas as partes não conseguiram demonstrar a necessidade de nova alteração do quantum, correta a redução para o montante implementado, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.
5- Recursos conhecidos e desprovidos . (TJES, ApCiv 5005066-33.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 17/04/2024)

Sendo assim, diante do parâmetro estabelecido pela jurisprudência deste TJES, considerando a natureza da infração cometida — descumprimento de um acordo de restituição de R$ 694,00 devido a um único consumidor —, e a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
faz-se necessária a redução da multa de R$ 38.181,59 para R$ 5.000,00
.

Destaque-se, por fim, não se cogitar da necessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade dos critérios legais de quantificação das multas administrativas cominadas pelos PROCON’s, uma vez que este órgão colegiado não está a afastar os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal de nº 2.181/97 e 11.738/03, respectivamente.

Ao contrário disso, o redimensionamento da multa administrativa toma por referencial exata e justamente a aplicação dos critérios normativos dispostos nos ditos diplomas, afastando-se a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental e, por conseguinte, de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

4. Consectários legais.

No que tange aos consectários legais, esta c. 2ª Câmara firmou entendimento de que, quando há redimensionamento judicial da multa,
a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da decisão que fixou o novo valor
, pois é neste momento que o crédito se torna líquido em seu novo patamar, enquanto os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança
, a contar da data do
trânsito em julgado da decisão administrativa
,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CDC. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível quando configurada desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade sancionatória e pedagógica da sanção. 4. A redução do valor da multa de R$ 72.977,41 para R$ 10.000,00 é compatível com os critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a infração cometida e a condição econômica da empresa, sem afronta à legalidade ou ao decreto municipal. 5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois a não aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 decorreu de juízo de legalidade, não de declaração de inconstitucionalidade.
6. A correção monetária pelo IPCA-E deve incidir a partir da sentença que reduziu o valor da multa a patamar razoável, enquanto os juros de mora, com base no índice da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora.
7. A redução significativa do valor da multa evidencia sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, não sendo aplicável a tese de sucumbência mínima sustentada pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade em relação à infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator. 2. A redução judicial de multa administrativa por desproporcionalidade não configura afronta à Súmula Vinculante nº 10, quando não há declaração de inconstitucionalidade da norma.
3. A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir do julgamento que reduz o valor da multa administrativa, e os juros moratórios, com base na poupança, desde a constituição em mora.
4. A redução substancial do valor da multa implica sucumbência recíproca entre as partes, afastando a tese de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, arts. 86 e 926; CC, art. 394; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 100210045520, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.04.2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5028723-67.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, em ação anulatória ajuizada pela empresa sancionada. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da multa administrativa; (ii) a incidência e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”. 4. Muito embora seja conhecido o poderio econômico da empresa fornecedora, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0007804-50.2020.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 24.02.2025)

5. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de:
(i)
reconhecer a legitimidade passiva da DECOLAR.COM LTDA para figurar no polo passivo da execução fiscal; e
(ii)
acolher parcialmente os embargos à execução, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON de Vitória, porém reduzindo o seu valor original para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão final que reduziu o seu valor, além de juros de mora a partir da constituição definitiva do crédito, segundo o índice da caderneta de poupança.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% pela apelada e 50% pelo Município a serem restituídas à apelada (art. 39, pár. único da Lei 6.830/80); bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)